Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. MÉRITO. REGISTRO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. NEGÓCIO SIMULADO. INOCORRENTE. VALOR DA RECONVENÇÃO. PARTE CONTROVERSA. VALOR TOTAL DO BEMADJUDICAÇÃO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme determina o art. 489, IV, do Código de Processo Civil, a fundamentação da sentença deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que tenham o condão de formar a compreensão jurídica do magistrado sobre o caso apresentado.
1.1. Não há que se falar em vício na fundamentação por omissão quanto à análise de fundamento que sequer foi propriamente formulado pela parte. Preliminar rejeitada.
2. Conforme prevê o Código Civil em seus arts. 1.846, 1.857 e 1.967, metade dos bens integrantes da herança pertencem, obrigatoriamente, aos herdeiros necessários, se houver, sob pena de nulidade do negócio jurídico que desrespeite essa proporção. Quanto ao restante dos bens, o autor da herança pode dispor livremente.
3. Da mesma forma, o Código Civil, no art. 544, determina que a doação feita de ascendente a descendente significa adiantamento do que lhe seria cabível por herança. O texto legal não restringe o dispositivo à herança legítima, de modo que se insere no âmbito de liberdade do ascendente a possibilidade de doar 50% do bem em acréscimo ao percentual instituído pela divisão da herança legítima aos herdeiros necessários.
3.1. Não é nula eventual doação realizada de ascendente a descendente desde que respeitados os limites legais.
4. O Código de Processo Civil determina que toda petição inicial deve indicar o valor da causa, cuja fixação deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 291 a 293, podendo o réu, em sua contestação, impugnar a atribuição realizada pelo autor, sob pena de preclusão.
4.1. Conforme art. 292, II, do CPC "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida".
4.2. Se a demanda se fundamenta em determinado fato jurídico para pleitear a totalidade da propriedade do imóvel, o valor da causa é o valor do bem em questão.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida.